Tribunal: TJMT
Processo: 1029625-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO INCABÍVEL PELA VIA ELEITA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração ausência de conclusão da prestação jurisdicional em primeira instancia antes da remessa ao segundo grau.
2. Em primeiro grau não houve a apreciação dos Embargos de Declaração apresentados pela parte ré, assim como, não houve intimação para manifestação do réu em relação ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.
3. Necessidade de retorno dos autos a instância inferior para prolação de decisão em face dos embargos de declaração interposto pelo réu declarado revel e necessidade de intimação para manifestação do réu quanto ao Recurso Inominado apresentado pela parte autora.
4. Embargos conhecidos e acolhidos para declarar nulo o ato realizado que determinou a remessa da presente demanda e os atos posteriores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029625-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAPHAEL DE CAMPOS SOUZA - CPF: 035.831.441-04 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022